Tribunal: CARF
Processo: 13888.005345/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.005345/2010-43
ACÓRDÃO
2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERY ROSA CARMEN ADASME ROMAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte fazer prova, com documentação hábil e idônea, dos
fatos que alega em, defesa ou recurso, para afastar as imputações fiscais.
A mera alegação recursal, sem a devida comprovação da natureza jurídica
do rendimento, se tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente
na fonte, justifica o lançamento tributário, por se tratar de acréscimo
patrimonial a descoberto de origem desconhecida.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02, lavrado em 16/11/2010, para constituição de
imposto de renda da pessoa física, sob a fundamentação de omissão de rendimentos recebidos de
fontes do exterior, acréscimo patrimonial a descoberto, omissão de ganho de capital na alienação
de bens e direitos além de multa exigida isoladamente por falta de recolhimento do IRPF a título de
carnê-leão.
Peço venia, para destacar o relatório exarado na decisão de piso, ora recorrida:

“Relatório
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
foi lavrado auto de infração (fls. 310/337), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010, anos-calendário de 2006, 2007,
2008 e 2009, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no valor
total de R$ 222.388,14, estando assim constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto

116.803,86
Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento)
17.542,54
Multa Proporcional (Passível de Redução)

87.602,88
Multa Isolada

438,86
Total do Crédito Tributário Apurado

222.388,14

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 292/309.
O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos recebidos
de fontes do exterior, acréscimo patrimonial a descoberto, omissão de ganho de
capital na alienação de bens e direitos além de multa exigida isoladamente por
falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
3
O detalhamento dos fatos considerados para o cálculo das variações patrimoniais
a descoberto para os anos-calendário fiscalizados encontra-se no Termo de
Constatação Fiscal - TCF às folhas 303/307.
Cientificada do lançamento, a contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Aduz que foram constatadas algumas irregularidades na declaração de
imposto de renda e que realmente deixou de cumprir com as obrigações
tributárias referentes aos rendimentos auferidos no exterior, recolhimento
de carnê-leão e ganho de capital em razão de alienação do imóvel situado
na Rua Alfredo Pinto Fonseca.

Distribuição de Lucros das Empresas de Propriedade da Contribuinte
A distribuição de lucros das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado não está sujeita à incidência do imposto de renda na
fonte e nem integra a base de cálculo do imposto de renda da Declaração de
Ajuste Anual. A Auditora desconsiderou todos os rendimentos recebidos a esse
título.
Afirma que não foram apresentados documentos bancários, porque as operações
foram realizadas em dinheiro, não havendo movimentação bancária. Não há no
ordenamento jurídico dispositivo legal que impede que a distribuição de lucros
seja necessariamente feita desta forma. A legislação obriga somente a
contabilização das movimentações. Cita acórdãos do CARF.
Venda das Cotas da Empresa Electra Locadora de Máquinas, Geradores e
Veículos LTDA.
Relata que recebeu o valor de R$ 99.000,00 pela alienação de 99.000 cotas da
empresa citada para Andréia Rodrigues de Carvalho conforme contrato de
compra e venda já anexado aos autos, utilizando-se deste mesmo valor para a
integralização do capital social da empresa Starloc Locadora de Máquinas,
Geradores e Serviços LTDA, não havendo, portanto, acréscimo patrimonial que
ensejasse a tributação.

Dos Caminhões e da Doação Feita a Alfredo Neftali Gutierrez Adasme
O produto da alienação dos caminhões vendidos em 2008 foi transmitido por
meio de doação a Alfredo Neftali Gutierrez Adasme, no valor de R$ 45.000,00 em
dezembro de 2008. Como o produto da alienação foi recebido em espécie não
houve depósito em conta bancária.
Rendimentos de Poupança e Aplicações Financeiras
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
4
Também foi desconsiderado os rendimentos de caderneta de poupança e letras
hipotecárias no valor de R$ 3.410,77 que se encontravam em contas bancárias do
Chile e na Caixa Econômica Federal. Tais rendimentos são isentos de IR.
Multa Confiscatória
Assevera que o art. 150, IV da Constituição Federal – CF proíbe utilizar o tributo
com efeito confiscatório. A multa aplicada é excessiva, infringi os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e constitui confisco do patrimônio. Cita
doutrina e julgados do STF.
Por fim, requer seja julgado nulo o presente auto de infração.” – destaques desta
Relatora
Consta nos autos que, uma parte da autuação foi objeto de parcelamento,
constante no Processo administrativo n° 13888.005583/2010-59 (fls. 471/472).
Com relação à parte remanescente objeto deste processo (defesa de fls. 438/449),
o acórdão no 02-64.398 de fls. 474/480 manteve a autuação.
Ato contínuo, o recorrente foi intimado da referida decisão em 18/05/2015, por
aviso de recebimento - AR, cf. fls. 491, tendo realizado o protocolo de recurso voluntário em
12/05/2015 (fls. 492/510).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

1. Efeitos das decisões do CARF e STF

Apesar de serem precedentes importantes ao debate, ressalto que as decisões
proferidas pelo CARF e STF, não vinculam o julgador administrativo, salvo quando se tratarem das
situações previstas no art. 98, do RICARF, quais sejam, Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal; decisão transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
Reproduzo o referido art.:
“Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
5
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do
particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.” – destaques desta Relatora
Ademais, conforme disposto no art. 29 do Decreto 70.235/72, na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Portanto, sobre esse argumento, mantenho a decisão de piso.

2. Alegação de decisão de piso “extra petita”

A recorrente alega que o acórdão recorrido se pronunciou sobre alegação
inexistente da defesa. Cito:
“(...)
III — Quanto à nulidade mencionada na decisão:
Estranhamente os nobres julgadores da Sa Turma fizeram constar em sua decisão
sua objeção à preliminar de nulidade supostamente suscitada pela ora recorrente
em sua impugnação.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
6
Diferentemente do que ficou constando na referida decisão, esta recorrente não
suscitou preliminar de nulidade em sua impugnação, justamente por não ter
identificado nenhuma que ensejasse o seu questionamento, no entanto, não
interferindo no mérito do auto cujo conteúdo e conclusão não devem prosperar,
conforme restará defendido em tópico próprio.” – destaques desta Relatora

Apesar disso, o pedido da peça de defesa (fls. 449), em sua conclusão, requereu,
expressamente, a declaração de nulidade ou insubsistência do auto de infração, conforme se lê
adiante:
“III - CONCLUSÃO
(...)
Outrossim, no tocante à parte do crédito tributário ora impugnada, não há que se
falar em infração a qualquer dispositivo legal, devendo o presente auto de
infração ser julgado NULO ou INSUBSISTENTE, com a extinção e o seu
consequente arquivamento.” – destaques desta Relatora

Dessa forma, reitero as razões do acordão recorrido, com base no art. 114, §12, I,
do RICARF, para manter a decisão de piso, que reproduzo adiante, especificamente às fls. 478:
“Nulidade
Não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos previstos no art.
10 do Decreto no 70.235/72, foram observados quando da lavratura do auto de
infração.
O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No presente caso, tais vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e
fundamentada, de modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa
e o exercício pleno do contraditório, direito este, exercido na impugnação ora
analisada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, pois não restou comprovado
nos autos que o lançamento fiscal pudesse ter algum vício que o pudesse inquinar
de nulidade.”

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
7
3. Acréscimo patrimonial a descoberto e falta de documentação contábil e bancária
Em suas alegações, o recorrente justifica que o acréscimo patrimonial está
devidamente demonstrado em relação as seguintes operações (fls. 41 e fls. 497):
a) distribuição de lucros que seria isenta, em favor de pessoa física ou jurídica,
estabelecida no Brasil ou no exterior, ocorrida em:
(i) 2007, valores recebidos da empresa Electra Locadora, CNP.3
06.341.304/0001-07, no valor de R$ 100.000,00;
(ii) 2009, valores recebidos da empresa Starloc Locadora AS];
b) compra de imóvel com os lucros recebidos e empréstimos tomados das
empresas;
c) venda de 99.000 quotas da empresa Electra Locadora de Máquinas, Geradores e
Veículos Ltda., no valor de R$ 99.000,00 e aquisição das quotas da Starloc Locadora,
d) venda de veículos- caminhões com doação do valor recebido ao cônjuge Alfredo
e) caderneta de poupança (fls. 501)

Pois bem.
Para melhor compreensão, reproduzo:
“(...)
Ademais, não foram apresentados documentos bancários, porquanto as
operações foram realizadas em dinheiro, não havendo nenhuma movimentação
bancária em tal sentido. Ademais, não há em nosso ordenamento jurídico
nenhum dispositivo legal que impede aos cidadãos que movimentem valores em
conta bancária, tampouco que a distribuição de lucros de uma empresa seja
necessariamente feita dessa forma.
Muito pelo contrário, o que se encontra previsto na legislação brasileira é a
obrigatoriedade de contabilização de tais movimentações, o que realmente
ocorreu, conforme os documentos já juntados pela recorrente aos autos do
procedimento fiscal.
A recorrente, assim como qualquer outro contribuinte, tem a faculdade de
manter seus rendimentos em seu poder, guardando-os onde bem entender, sem
efetuar depósito em conta bancária, assumindo os riscos que tal medida lhe
trará. Frise-se novamente que não há nenhuma restrição a isso!”
(...)
“Assim, não há fundamento que justifique a desconsideração dos R$ 100.000,00
(cem mil reais) como rendimentos isentos em razão da distribuição de lucros de
pessoa jurídica de propriedade da contribuinte no ano de 2007, bem como os R$
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
8
93.555,00 no ano de 2009, valores esses que foram recebidos e formam o
patrimônio da recorrente e justificam o seu acréscimo patrimonial.
Ainda como comprovação do acréscimo patrimonial da recorrente, ressaltamos
que o ano de 2008, a recorrente alienou para a Sra. Andreia Rodrigues de
Carvalho 99.000 (noventa e nove mil) cotas de sua propriedade da empresa
Electra Locadora de Máquinas, Geradores e Veículos Ltda., auferindo, para tanto
o valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil) reais, consoante contrato
particular de compra, venda e transferência de quotas sociais anexada à
impugnação originariamente apresentada, bem como do instrumento de
alteração de sociedade também já juntado aos autos.
Após isso, utilizou-se deste mesmo valor para integralizar o capital social da
empresa Starloc Locadora de Máquinas, Geradores e Serviços Ltda., totalizando
99.000 (noventa e nove mil) quotas no valor de R$ 1,00.” - – destaques desta
Relatora

3a) Distribuição de lucros
Sobre o item a), esclareço que da análise de fls. 187, no campo de rendimentos
isentos e não tributáveis do Informe de rendimentos, é possível verificar o valor de R$ 100.000,00
declarado pela fonte pagadora, no campo 04 - Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago
por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado), coerente com a declaração da beneficiária
recorrente, de fls. 186.
De fato, a lei não prevê que o pagamento seja feito em DINHEIRO, não se verifica tal
palavra. Entretanto, essa é a intepretação adequada e razoável ao se ler a letra da lei na medida
em que se verificam outras possibilidades que não o dinheiro, mas expressamente ali delimitados,
como no caso de pagamento em ações (não sendo o caso em tela), aumento de capital ao invés de
receber tais lucros, ou se o caso, recebimento em bem ou ativo, caracterizando uma dação em
pagamento, que ainda assim, exigiria a contabilização prévia da obrigação em distribuir o lucro e
depois, a “quitação” com bem específico.
Nesse sentido, para a comprovação da distribuição dos valores e sua natureza
jurídica (se tributário, se isento etc.), a contabilização da fonte pagadora deve efetuar os
lançamentos em livros próprios de contabilidade (Diário, Caixa, Razão etc.), de acordo com as
normas contábeis, comerciais e fiscais pertinentes a cada um dos livros utilizados, sob pena de não
comprovação de sua natureza jurídica.
A lei 9.249/96 estabelece:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
9
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996,
ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em
conta de passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa
financeira na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 3o Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de
ação prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificados como despesa financeira na escrituração comercial. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) – destaques desta Relatora
Assim, em que pesem os argumentos da recorrente, a recorrente deveria ter
comprovado o efetivo recebimento dos lucros (o fluxo), em dinheiro via transferência/depósito
bancário etc. para afastar que imputação de variação patrimonial a descoberto, ou seja, de que
adquiriu bens ou teve gastos acima dos seus rendimentos declarados.
A justificativa foi muito bem esclarecida pelo julgador da DRJ, que reproduzo a
seguir:
“(...)
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
(...) Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se
de fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades
entre a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado
dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a
aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à
autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez
ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza
gastos desprovido de disponibilidade financeira.
Ressalte-se que a presunção contida nos dispositivos citados não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que
deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
10
define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de
renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do
referido desequilíbrio.
Provada então pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre à inversão
do ônus da prova. As alegações da impugnante, desacompanhadas de prova
documental, não tem o condão de ilidir a tributação em comento.
Dessa forma, seria necessária, com relação aos lucros e dividendos declarados
como recebidos pelo sujeito passivo, a comprovação do efetivo pagamento dos
recursos o que não ocorreu. O mesmo ocorre com as alegações de recebimento
em dinheiro da alienação das quotas da empresa Electra Locadora de Máquinas
e Geradores e Veículos e a não comprovação do produto da venda dos
automóveis no ano de 2008. Cabe unicamente ao contribuinte fazer prova dos
recursos que possibilitaram os dispêndios efetuados.
Poupança
Como também já relatado pela fiscalização, o fato de constar saldo em caderneta
de poupança em nome da contribuinte não comprova origem de recursos. Seria
necessária a apresentação do resgate desses valores oriundos da caderneta de
poupança o que não restou comprovado.”

3b) Compra do imóvel com o valor dos lucros e outros (empréstimos tomados)
Sobre o item b), a recorrente declarou às fls. 189 (destaques abaixo), que
justamente com o valor recebido tanto dos lucros acrescido de empréstimos recebidos das
empresas em que é socia, efetuou a compra do bem imóvel de fls. 190, também não assiste razão
à recorrente, pelos mesmos fundamentos: falta de comprovação fluxo financeiro de que recebeu
tais valores (a origem) para a aquisição do bem imóvel, ainda que houve pagamento por conta e
ordem de terceiro, deveria ter isso comprovado o fluxo de tais operações.
A referida declaração é meramente unilateral, sem reconhecimento de firma, não
sendo documento hábil para afastar a imputação fiscal:

“DECLARAÇÃO
Eu, MERY ROSA DEL CARMEN ADASME ROMAN, chilena, viúva, empresária,
portadora da célula de identidade de Estrangeiro Classificação Permanente, n°
V359778-Z, expedida pelo D.P.F. e inscrita no CPF n° 227.931.288-30, residente e
domiciliada à Avenida Dona Lídia, n° 919 - Vila Rezende — Piracicaba/SP, declaro
que a origem do valor para a aquisição do imóvel matriculado sob no 14.811 é
proveniente de distribuições de lucros das empresas e de empréstimos
contraídos das mesmas da qual participo.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
11
Piracicaba, 10 de Agosto de 2010. (...)” - destaques desta Relatora
Dessa fora, afasto tais argumentos.

3c) Venda de quotas da empresa Electra Locadora de Máquinas, Geradores e Veículos Ltda., no
ano calendário de 2008 no valor de R$ 99.000,00

Alega que alienou para a Sra. Andreia Rodrigues de Carvalho 99.000 (noventa e
nove mil) cotas de sua titularidade na empresa Electra Locadora de Máquinas, Geradores e
Veículos Ltda., auferindo, o valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil), documentado por
contrato particular de compra, venda e transferência de quotas sociais que foi anexada à
impugnação e o instrumento de alteração de sociedade.
Esclarece que desse valor recebido, integralizou o capital social da empresa Starloc
Locadora de Máquinas, Geradores e Serviços Ltda., totalizando 99.000,00 e que, por simples
operação aritmética, não se verifica o acréscimo patrimonial a descoberto.
Pois bem.
A recorrente anexou com a defesa, às fls. 460 e 462 de fato contrato de
transferências de quotas e o recibo, como valor recebido pelo pagamento, em dinheiro. A questão
é que, não há nos autos, nenhuma documentação comprobatória sobre o fluxo do valor, como já
ressaltei no item anterior. Causa estranheza toda essa movimentação patrimonial não se
comprovar também com o fluxo financeiro. Entendo assim, sem prova a alegação.

3d) Da venda de veículos caminhões- veículos (fls. 500)
Neste tópico, reproduzo as alegações da recorrente:
“(...)
a questão da venda dos caminhões alienados pela recorrente. Conforme
ressaltado anteriormente, o produto da venda dos caminhões foi transmitido à
Alfredo Neftali Gutierrez Adasme, por meio de doação no valor de R$ 45.00,00
(quarenta e cinco mil) reais, em dezembro de 2008.
Como o produto da alienação foi recebido em espécie, não houve motivo para
que a recorrente depositasse em sua conta bancária.
Aliás, não há, novamente, nenhum dispositivo legal que preveja o ingresso de
dinheiro em conta bancária para comprovação de seu recebimento.
Desse modo, a recorrente repassou referida quantia em doação a Alfredo Neftali
Gutierrez Adasme, não tendo sido transmitida por instituição bancária, mas sim
em espécie e diretamente ao donatário. (...)” – destaques desta Relatora
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
12

Da mesma forma que o item anterior, não há nos autos documentação
comprobatória sobre o fluxo do valor que possa afastar a alegação trazida.

3e) Da Caderneta de Poupança de R$ 3.410,77 (três mil, quatrocentos e dez reais e setenta e sete
centavos). (fls. 501)

Alegou a recorrente que o valor seria composto de R$ 3.409,70 oriundo de contas
bancárias do Chile e R$ 1.07 da poupança da CEF.

“(...)
Conforme se verifica dos documentos anexados com a impugnação já
apresentada, é plenamente possível aferir a origem de tais valores, que são
isentos, porquanto provenientes de cadernetas de poupança.
Como se vê, os rendimentos foram convertidos de peso chileno para real, pois se
encontravam em contas bancárias do Chile, perfazendo o total de $ 994.256,00
(novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis) pesos chilenos
que, convertidos em moeda nacional totalizaram R$ 3.409,70 (três mil,
quatrocentos e nove reais e setenta centavos).
Adicionado a isso, há o rendimento no importe de R$ 1,07 (um real e sete
centavos), encontrado em conta poupança de titularidade da contribuinte na
Caixa Econômica Federal.” – destaques desta Relatora
Em recurso apenas reiterou o alegado em defesa e, naquela ocasião, sobre o valor
de R$ 3.409,70 originário de contas bancárias do Chile, anexou nas fls. 463/465, documentos de
conversão bancária e o formulário tido como 1890, que não comprova se trata de depósito sem
remuneração ou outra natureza equipada à poupança.

4. Multa de ofício de 75% confiscatória
Apesar de trazer alegações sobre confisco, esclareço que a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador. Cabe tão somente à autoridade administrativa aplicar
a multa, nos termos da legislação.
No âmbito do contencioso administrativo, a autoridade fiscal e o julgador devem
exercer o controle da legalidade, de modo que o lançamento da multa de ofício, decorrente da
aplicação da própria norma, por se tratar de ato funcional, obrigatório e vinculado, com base no
art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN). Destaco:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.667 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005345/2010-43
13
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 529
DF CARF MF
Original